Tribunal: TJSP
Processo: 0001118-10.2016.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000738025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001118-10.2016.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes
MAYCON JOSE RODRIGUES e DINO ALEIXO MERLIN FILHO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastadas as preliminares, CONHECERAM
dos recursos, NEGARAM PROVIMENTO ao pelo de Dino e DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de Maycon, a fim de reconhecer a atenuante da confissão
espontânea, sem reflexo na pena, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios
fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão em nome de
Maycon José Rodrigues. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001118-10.2016.8.26.0597 -Voto no 26.275
2
Apelação Criminal no 0001118-10.2016.8.26.0597
Apelantes: Maycon Jose Rodrigues e Dino Aleixo Merlin Filho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sertãozinho
Voto no 26.275
Receptação Recurso defensivo pleiteando, preliminarmente, o
reconhecimento de nulidade pela apresentação de contrarrazões
ministeriais em peça única e por cerceamento de defesa; e, no
mérito, a absolvição por carência probatória Preliminares
afastadas A opção de uma das partes em recorrer nos termos
do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal não obriga a
cisão das contrarrazões recursais do órgão ministerial

Apresentação da peça pelo Promotor Natural de acordo com as
garantias constitucionais e com a Resolução 816/2014 da PGJ
Cerceamento de defesa não verificado Defesa técnica que
apresentou as razões recursais
Preclusão consumativa

Ausência de prejuízo Preliminar apresentada em sustentação
oral, de conversão do julgamento em diligência para
oferecimento de acordo de não persecução, penal rechaçada
Norma processual penal, sem essência ou influência material,
que
não
retroage

No
mérito,
provas
francamente
incriminadoras
Dolo inquestionável
Insuficiência da
alegação de desconhecimento da origem ilícita dos bens Pena
e regime aplicados com critério Resposta penal substitutiva
nos termos da lei Negado provimento.
Furto
qualificado

Recurso
defensivo
pleiteando
o
afastamento
das
qualificadoras

Provas
francamente
incriminadoras, não se insurgindo a defesa de Maycon a esse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001118-10.2016.8.26.0597 -Voto no 26.275
3
respeito Confissão do réu corroborada pela prova oral colhida
Qualificadoras bem demonstradas pela prova oral Laudo
pericial que foi confeccionado, mas os vestígios da escalada e
do rompimento de obstáculo haviam desaparecido Hipótese de
aplicação do art. 167 do Código de Processo Penal Pena que
não comporta reparo no quantum final
Pena base bem
exasperada
pela
pluralidade
de
qualificadoras
e
pela
personalidade do réu
Agravante da reincidência bem
reconhecia
Reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, nesta oportunidade, sem reflexo na pena

Preponderância da agravante da reincidência, nos termos do art.
67 do Código Penal Suspensão condicional da pena descabida
por expressa vedação legal Resposta pela substitutiva que não
se mostra socialmente recomendável Réu reincidente em delito
de roubo e já condenado definitivamente por diversos delitos
patrimoniais
Personalidade deturpada e voltada para o
cometimento de crimes Regime inicial fechado fixado com
critério Dado parcial provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 501/514,
acrescenta-se que o réu MAYCON JOSÉ RODRIGUES foi condenado,
como incurso no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, à pena de 03
(três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no piso, tendo sido
concedido o direito de recorrer em liberdade; e o réu DINO ALEIXO
MERLIN FILHO condenado, como incurso no art. 180, caput, do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001118-10.2016.8.26.0597 -Voto no 26.275
4
Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento
de 10 (dez) dias-multa, no piso, substituída a pena corporal por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade,
por igual período, regulamentando-se na fase de execução.
Inconformados, apelam os réus: (i) Maycon, pleiteando o
afastamento das qualificadoras (fls. 557/559); e (ii) Dino, sustentando, em
preliminar, a nulidade processual pela não apresentação de contrarrazões
ministeriais logo após o apelo de Maycon e por cerceamento de defesa; no
mérito, busca a absolvição por insuficiência probatória (fls. 593/609).
Regularmente processados os recursos, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento dos
apelos (fls. 638/644).
Foram apresentados memoriais pela defesa do réu Dino
(fls. 646/648).
É o relatório.
Preliminarmente, não há se falar em nulidade decorrente
da apresentação das contrarrazões ministeriais em única peça, após as
defesas dos réus ofertarem suas razões recursais.
Veja-se que, por economia processual, mostra-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001118-10.2016.8.26.0597 -Voto no 26.275
5
adequada a manifestação única pelo i. órgão ministerial, sem que disso se
extraia qualquer prejuízo para a defesa, até mesmo porque ela foi exarada
pelo Promotor Natural do caso, que nele atua como parte, obedecendo-se
todas as garantias processuais dos acusados.
Ressalte-se que a organização funcional do Ministério
Público apenas a ele incumbe e, nos termos da Resolução n. 816/14 da
Procuradoria-Geral de Justiça, ele assim determina sobre casos desta
espécie:
Art. 1o. Na hipótese do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal, as
contrarrazões devem ser elaboradas pelo Promotor de Justiça que atua
nos respectivos autos em se tratando de processo eletrônico, devendo
ser direta e pessoalmente intimado nos termos da legislação vigente.
Ainda, deve ser repisada a irretocável decisão de fls. 582,
de lavra do então Presidente da Seção de Direito Criminal, o Des.
Fernando Torres Garcia:
“[...] A parte se manifesta em contrarrazões de apelação
após a juntada aos autos das razões recursais. Nesta demanda, o
Ministério Público postulou que as contrarrazões fossem apresentadas
após a juntada por todos os apelantes das respectivas razões.
Não se identifica nenhum vício nesta conduta. Do fato de
um dos recorrentes optar por apresentar suas razões de apelo em
segunda instância, não se extrai nenhum dever do órgão Ministerial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001118-10.2016.8.26.0597 -Voto no 26.275
6
apresentar, parceladamente, as contrarrazões.
Ainda, observada a unidade e indivisibilidade do
Ministério
Público,
nenhuma
relevância
para
o
regular
desenvolvimento dos recursos que as contrarrazões sejam ofertadas
em peça única, pelo mesmo Promotor de Justiça”.
De igual forma, não há se falar em cerceamento de defesa
pela determinação de apresentação das razões de recurso de Dino, no prazo
de 05 (cinco) dias, na medida em que a providência já havia sido
determinada anteriormente a fls. 582, no prazo legal, e a parte a atendeu a
fl. 593/609, ocorrendo a preclusão, inclusive, a consumativa.
Ainda, a título de esclarecimento, os memoriais de fls.
646/648 não têm o condão de ampliar as teses recursais ventiladas pela
defesa do réu Dino, que passou a ser exercida pelo mesmo patrono logo
após a prolação da sentença condenatória.
De todo modo, para que não haja delongas processuais
desnecessárias e por sustentar a defesa tratar-se de matéria de ordem
pública, deve ser refutada a alegação de nulidade processual decorrente de
instauração de inquérito policial após denúncia anônima.
Isso porque, diferente do sustentado, além da denúncia
anônima, havia outros elementos que indicavam autoria e materialidade da
receptação, apurados no inquérito policial n. 0001389-19.2016.8.26.0597 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001118-10.2016.8.26.0597 -Voto no 26.275
7
descritos no Boletim de Ocorrência n. 4.909/2015, os quais foram juntados
na solicitação formulada pelo Ministério Público e devidamente
encaminhados à autoridade policial, a justificar o início da sindicância.
Ademais, a r. decisão de fls. 536/537, que rechaçou a tese
ventilada em sede de embargos de declaração, também se mostra
devidamente fundamentada, sendo desnecessário transcrever as sólidas
considerações da d. magistrada a quo.
Ainda, durante a sustentação oral, a i. Defesa pretendeu a
conversão do julgamento em diligência, com o fim de que seja oferecido
acordo de não persecução penal.
Ocorre que o instituto trazido pela Lei 13.964/2019,
através inclusão do art. 28-A no Código Processual Penal, é lei de natureza
processual penal, sem qualquer essência ou influência material, que não
tem o condão de retroagir para que seja ofertado o acordo pretendido, ou
mesmo para que sejam refeitos atos processuais.
Com efeito, o art. 2o do Código de Processo Penal afirma
expressamente que: “A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem
prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior”.
A propósito, doutrinariamente: “a regra é que seja ela
aplicada tão logo entre em vigor e, usualmente, quando é editada, nem mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001118-10.2016.8.26.0597 -Voto no 26.275
8
vacatio legis possui, justamente por ser norma que não implica na
criminalização de condutas, inexigindo período de conhecimento da sociedade.
Passa, assim, a valer imediatamente (tempus regit actum), colhendo processos
em pleno desenvolvimento, embora não afete atos já realizados sob a vigência
de lei anterior. Exemplificando: se uma lei processual recém-criada fixa novas
regras para a citação do réu ou para a intimação do seu defensor, o
chamamento já realizado sob a égide da antiga norma é válido e não precisa ser
refeito. As intimações futuras imediatamente passam a ser regidas pela lei mais
recente.” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal
Comentado, 19 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 32).
Assim, ficam afastadas as preliminares defensivas,
inclusive a ventilada em sustentação oral.
E, no mérito, a r. sentença recorrida deu correta solução à
ação penal, bem analisando as provas dos autos.
A materialidade e a autoria estão bem comprovadas,
como se vê do boletim de ocorrência de fls. 03/11, dos autos de exibição e
apreensão de fls. 12/15 e 35/36, do auto de reconhecimento de objeto de
fls. 16/18, do auto de entrega de fls. 19/21, do auto de avaliação de fls.
49/51, do laudo pericial do veículo de fls. 70/74 e da prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório
é incriminadora, emergindo absoluta certeza da prática dos delitos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001118-10.2016.8.26.0597 -Voto no 26.275
9
exatamente como narrado na peça incoativa.
A vítima Emerson, em juízo, confirmou a ocorrência do
furto em sua obra, pelo que acionou a guarda civil. Com as imagens de
segurança das residências vizinhas, foi possível identificar o carro do
furtador e, então, localizar Maycon. Este admitiu a subtração e disse ter
vendido os bens a Dino, por R$ 800,00, pelo que ouviu na delegacia, sendo
que eles valiam cerca de R$ 15.000,00. A quadra de Dino fica próxima à
sua residência, sendo que este havia dito que Maycon pediu que guardasse
uns objetos, mas desconhecia a origem ilícita e não os adquiriu, enquanto
que este sustentou tê-los vendido àquele. Confirmou que a maçaneta do
portão menor foi quebrada e que havia marcas no muro indicando a
escalada. Sofreu prejuízo, pois alguns objetos foram danificados.
Em complemento, os guardas civis relataram que, após
serem acionados pelo ofendido, e de posse das informações sobre o veículo
utilizado na empreitada criminosa, saíram em diligências e encontraram-no
estacionado dentro de uma residência. Nela, foram atendidos por Maycon,
que confessou a subtração, informou ter vendido o proveito do crime a
Dino e indicou o local onde estava a res furtiva. Foram para o ponto
indicado, que se tratava de uma quadra esportiva, onde foram atendidos
pelo caseiro, o qual confirmou que ali havia materiais de construção
armazenados. Foi esclarecido que a vítima reconheceu os bens que
estavam na quadra de Dino.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001118-10.2016.8.26.0597 -Voto no 26.275
10
Ainda, a testemunha Renaldo, sob o crivo do
contraditório, relatou que, à época dos fatos, era locatário de Dino e
atendeu os guardas municipais, franqueando-lhes a entrada. Não participou
do recebimento dos materiais furtados, sendo que estes já estavam no local
quando havia voltado de viagem. Maycon disse que havia vendido os bens
a Dino, mas este negou a aquisição.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida, considerando que ninguém tem interesse em acusar, injustamente,
pessoa inocente. Quanto à palavra dos guardas municipais, importante
frisar, ainda, que eles exercem função pública relevante e presumidamente
cumprem a lei. Não existe razão para desmerecer seus depoimentos, até
mesmo porque coesos e harmônicos, na mesma linha do que disseram na
fase inquisitiva.
A propósito, assim já se posicionou o E. Supremo
Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular
na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001118-10.2016.8.26.0597 -Voto no 26.275
11
tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (H.C. 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
Veja-se, ainda, que o réu Maycon confessou amplamente
a prática do delito de furto, dizendo, ainda, que vendeu os bens a Dino, por
R$ 2.000,00, tendo recebido, até o aquele momento, R$ 800,00.
Neste ponto, vale registrar que a confissão pode interferir
na prova, ainda mais no caso em comento, quando se mostra em
consonância com a prova produzida sob o crivo do contraditório.
Nesse sentido, a lição de Fernando Capez, ao tratar do
valor probante da confissão: “[...] é por demais razoável que ao magistrado
caberá apreciar a confissão efetivada em consonância com as demais provas
produzidas, de sorte a buscar a formação de um juízo de certeza. A
jurisprudência tem decidido que as confissões judiciais ou extrajudiciais valem
pela sinceridade com que são feitas ou pelos detalhes fornecidos, os quais não
poderiam ter sido criados pela autoridade interrogante, e desde que
corroborados com outros elementos de prova, ainda que circunstanciais (nesse
sentido: STF, DJU, 5 jun. 1992, p. 8430).” (Curso de Processo Penal, 17.ed.,
São Paulo: Saraiva, p.414).
De outro lado, o corréu Dino negou ter adquirido os bens
furtados, dizendo que apenas havia permitido que Maycon os guardasse no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001118-10.2016.8.26.0597 -Voto no 26.275
12
estacionamento de sua quadra, versão inverossímil e que ficou isolada no
conjunto probatório.
Veja-se que nem mesmo as palavras das testemunhas José
Cícero e Manoel Jorge o socorrem, na medida em que seus relatos foram
completamente contraditórios entre si e divorciados do restante da prova
amealhada.
O primeiro disse que Maycon guardou os materiais de
construção no local, sem autorização de Dino, sendo que ali o corréu
ingressou clandestinamente, com a ajuda de um vigilante noturno. Já o
segundo, disse que estava presente no momento em que Dino permitiu que
Maycon deixasse ali os objetos, sem ter presenciado qualquer ato de
negociação entre ambos.
O único ponto em comum entre os dois depoimentos é a
tentativa infrutífera de isentar Dino da responsabilidade penal que lhe é
atribuída.
E, em que pese a versão exculpatória de Dino, o dolo do
crime de receptação é inquestionável. O apelante estava na posse dos bens
descritos na denúncia, produto de furto anterior praticado por Maycon, não
conseguindo dar explicação plausível a esse respeito. Inclusive, não
portava qualquer documento comprobatório da posse legítima, o que leva a
crer que tinha ciência de sua origem ilícita, notadamente porque Maycon

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001118-10.2016.8.26.0597 -Voto no 26.275
13
confirmou tê-los vendido por valor incompatível com o de avaliação.
Frise-se que a prova do dolo deve resultar da análise das
circunstâncias que envolvem o fato, haja vista ser impossível a prova direta
de que o receptador tinha ciência da ilicitude de sua conduta no momento
do recebimento, aquisição ou ocultação da coisa.
Também vale destacar que alegar desconhecimento da
origem ilícita não basta para a absolvição, pois deve ser comprovada a
veracidade da sua narrativa para que ela possa ser considerada verdadeira.
De tudo isso, outra solução não poderia advir, senão pela
condenação dos réus pelos crimes a eles imputados na denúncia.
As qualificadoras do crime de furto rompimento de
obstáculo e escalada restaram bem configuradas pela prova oral colhida,
pelo que devem subsistir.
Veja-se que o laudo pericial de fls. 70/72 foi
confeccionado após a perda dos vestígios do delito, e, nos termos do art.
167 do Código de Processo Penal, “Não sendo possível o exame de corpo de
delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá
suprir-lhe a falta”.
Passa-se à análise individualizada das penas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001118-10.2016.8.26.0597 -Voto no 26.275
14
Maycon
A pena base foi exasperada na terça parte, em razão de o
réu ser detentor de personalidade deturpada, voltada para a prática de
delitos notadamente patrimoniais, haja vista que já condenado
definitivamente por roubos e furtos, como se depreende das certidões de
fls. 287/289 e 293/296.
Na segunda fase, bem reconhecida a agravante da
reincidência, como demonstrado pela certidão de fls. 285/286 e fls. 498
(processo-crime
n.
0014875-52.2008.8.26.0597,
pena
extinta
aos
30.03.2015), com agravamento da pena na sexta parte.
Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea
nesta oportunidade, vez que utilizada para formação da convicção do juízo,
apesar da negativa sobre as qualificadoras.
Contudo, esta não produz quaisquer reflexos na pena, na
medida em que o art. 67 do Código Penal prevê a preponderância da
reincidência sobre as atenuantes.
Sobre o assunto:
“Que a agravante da reincidência deve ser considerada como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001118-10.2016.8.26.0597 -Voto no 26.275
15
circunstância preponderante, atendendo ao disposto no art. 67 do
Código Penal, quando em concurso com a atenuante da confissão
espontânea” (STJ 5a Turma RE 700.903/RS Rel: Arnaldo
Esteves Lima j. 20.10.2005 DJU 05.12.2005 pág. 370).
E outro não é o ensinamento da doutrina:
“A respeito da reincidência, decidiu recentemente o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “nos termos do art. 67 do Código Penal e de firme
jurisprudência a respeito, a reincidência, como circunstância
preponderante, prevalece sobre a confissão”” (in Técnica de
Aplicação da Pena Silvano Viani Ed. Juarez de Oliveira 1a
edição 2007).
À míngua de outras causas modificativas, fica inalterado
o quantum de pena aplicado ao réu Maycon, qual seja, 03 (três) anos, 01
(um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-
multa, no piso.
Não era mesmo caso de suspensão condicional da pena,
ante a expressa vedação legal aos reincidentes, assim como a resposta
penal substitutiva não se mostra socialmente recomendável, haja vista que
a reincidência do réu decorre da prática de crime grave (roubo), além de
ostentar diversas condenações por delitos patrimoniais, denotando fazer da
criminalidade seu meio de vida e der detentor de personalidade deturpada,
na medida em que insiste em se manter avesso aos ditames sociais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001118-10.2016.8.26.0597 -Voto no 26.275
16
Pelos mesmos motivos, o regime inicial fechado era o
mais adequado ao réu, único capaz de alcançar as finalidades da pena.
Dino
A pena base foi fixada no mínimo legal e assim seguiu
sem alterações. E, tal qual previsto em lei, a sanção corporal foi substituída
por uma restritiva de direitos.
O regime aberto foi fixado com critério, atendendo aos
parâmetros da suficiência e da reprovabilidade.
Destarte, a bem lançada decisão monocrática merece
reparo penas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea com
relação a Maycon, sem reflexo na pena.
Ante o exposto, por meu voto, afastadas as
preliminares, CONHEÇO dos recursos, NEGO PROVIMENTO ao pelo
de Dino e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Maycon, a fim
de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na pena,
mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. Após
o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão em nome de Maycon
José Rodrigues.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001118-10.2016.8.26.0597 -Voto no 26.275
17
FERNANDO SIMÃO
Relator